Tribunal: CARF
Processo: 10650.000132/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.000132/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.523 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOAO ANTONIO MARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte ainda que não
tenham sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte pagadora, bastando
apenas que seus beneficiários apresentem documentação hábil e idônea da sua
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 21 de dezembro de 2006, a
título de IRPF, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 132,57, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no total de R$ 5.014,11, declarados
como repetidos pela pessoa jurídica Rede Ferroviária Federal S/A.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que o IR no valor de R$ 5.014,11 foi retido pela fonte pagadora declarada em virtude da
ação trabalhista impetrado contra a Rede Ferroviária Federal S/A.
Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 04 e 05); (ii) processo trabalhista (fl. 10); (iii) comprovante de
rendimento (fl. 11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.000132/2007-15
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000132/2007-15

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão 09-27.280 – 6a Turma DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, por entender, em
síntese, que as provas apresentadas pelo Recorrente não comprovam os valores apresentados no
IR.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reestabelecendo os mesmo pontos
supramencionados .

Acrescenta ao seu recurso novos documentos comprobatórios: (i) processo da 1a
Vara do Trabalho de Uberaba; (ii) relatórios de débitos trabalhistas (fls. 29 à 42) .

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele
se conhece.
Cinge-se a controvérsia sobre compensação indevida de imposto retido na fonte.
Alega o recorrente que recebeu o valores em ação trabalhista ajuizada contra a
Rede Ferroviária Federal e que sofreu a retenção na fonte do valor de R$ 5.014,11.
Como bem observado pelo acórdão a quo, o documento de fls. Comprova apenas
o valor líquido recebido pelo Recorrente e a planilha de fls. não possui indicação data de sua
confecção que permita a identificação da enunciação-enunciada, não havendo sequer a certeza
de sua definitividade, tendo em vista que não se pode afirmar que estes foram homologados
judicialmente.
É sabido que, sobre a prova da retenção do imposto de renda, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou o entendimento de que esta não depende
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. É o que se verifica da Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Dessa forma, ao interpor recurso voluntário, o Recorrente tomou o cuidado de
instruí-lo com cópia dos relatórios de atualização de débitos trabalhista (fls. 34-37), que apontam
para o imposto de renda devido no valor de R$ 6.611,71, devendo ser reconhecido o direito à
compensação do Recorrente.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000132/2007-15

Neste mesmo sentido, colaciona-se o decisum abaixo, o qual demonstra que a
responsabilidade pelo imposto retido permanece sendo do responsável, sendo direito do
Recorrente a sua compensação independentemente do efetivo pagamento pela fonte pagadora.
Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2004IRRF.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
OU
DIRF.
COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA.Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na
Fonte ainda que não tenham sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte
pagadora, bastando apenas que seus beneficiários apresentem documentação hábil e
idônea da sua retenção. (Processo no 13749.000064/2008-74 Recurso Voluntário
Acórdão no 2001-001.563 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão
de 18 de dezembro de 2019).
Assim, deve ser reconhecido o valor retido na fonte, no valor de R$ 5.014,11,
declarado pelo Recorrente em sua DAA, homologando-se a compensação declarada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital